Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738816-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: REINALDO BRASIL DE ARAUJO, VIVIANE RAQUEL GOMES MAX DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou que o agravante emende a inicial para excluir dos cálculos os honorários advocatícios convencionais ou, então, apresente a deliberação específica do condomínio que autorizou a inclusão da cobrança dos honorários no percentual perseguido (20%), em data anterior ao inadimplemento. O agravante alega, em síntese, que a convenção condominial prevê a cobrança de honorários em seu item 6.5, cobrança essa que foi meramente ratificada na ata da assembleia de junho de 2021. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam mantidos os honorários cobrados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Cabível o agravo de instrumento, considerando que a determinação de emenda à inicial tem potencial para causar prejuízo ao agravante, caso essa questão somente venha a ser dirimida em grau de apelação, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Todavia, quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o item 6.5 da Convenção de Condomínio prevê a cobrança de custas e honorários, mas não no percentual pretendido (ID 107744051 do processo originário), in verbis: “6.5. Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições pagarão multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, e juros moratórios, pro-rata-die, de 1% (um por cento) ao mês, computados desde a data do vencimento até o dia de seu efetivo pagamento, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, sujeitando-se, ainda, ao pagamento das custas e honorários de advogado, se houver procedimento judicial.” No mesmo sentido: “Embargos à execução. Despesas de condomínio. Honorários contratuais. Condômino inadimplente. Por ausência de previsão na convenção do condomínio, é descabida a cobrança de honorários advocatícios contratuais no importe de 20% sobre o montante devido.” (Acórdão 1215094, 07103126820188070009, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator